Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. DÉBITO ALIMENTÍCIO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. RECUSA DA PARTE CREDORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar a vida do alimentando. Presta-se, pois, ao cumprimento da obrigação alimentícia determinada em decisão judicial ou em acordo homologado, e que se referirá a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.
2. Havendo a negativa expressa da credora alimentícia, mostra-se descabido o pedido de parcelamento da verba, sob pena de malferir o disposto no art. 314 do Código Civil.
3. Ainda no final do ano de 2021, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 693.268/GO, revisou sua jurisprudência e, posteriormente, a Corte Superior reiterou a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos, o que prevalece atualmente, com o contínuo arrefecimento da pandemia.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.